Tribunal: TJMT
Processo: 0008319-69.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008319-69.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOURA MORAES - CPF: 551.331.261-15 (APELANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação em que se busca o reconhecimento do domínio pelo usucapião extraordinário, à parte compete provar, de forma inequívoca, os requisitos legais e necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, tais como: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "
animus domini
", pelo prazo previsto em lei, que não foi comprovado no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008319-69.2017.8.11.0004

APELANTE: CARLOS ALBERTO MOURA MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO MOURA MORAES
(requerido) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças-MT,
MMº Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Reivindicatória nº 00008319-69.2017.8.11.0004 (Código 252922), ajuizada pelo
ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
, representado por seu inventariante
ROGERIO ARANTES PENTEADO
(requerente), que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente a restituir ao autor/recorrido o imóvel sob nº 20 da quadra 11, localizado na Rua Caiapó, do loteamento denominado Jardim Araguaia, com área de 450 m2, matriculado sob o nº. 50.095, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, haja vista que demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do requerido, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Além disso, indeferiu o pedido de retenção por benfeitorias, resguardando, porém, o direito do réu pleitear a indenização de forma autônoma, se comprovado o fato constitutivo de seu direito.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que demonstrou que a área em litígio vem sendo usufruído mediante posse, consoante contrato de cessão de diretos possessórios lavrado desde abril de 2002, sendo que o tempo atual da sua posse, somado ao período dos possuidores anteriores, ultrapassa o prazo de 10 (dez) anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Argumenta que o d. juízo de primeiro grau entendeu que ocorreu a interrupção da prescrição aquisitiva, quando não foi possível citar o requerido nos autos de outra demanda proposta em desfavor do antigo possuidor Roberto Carlos, onde se discutia a área em litígio, culminando com a extinção sem resolução de mérito.

No entanto, entende que não houve a interrupção da prescrição, razão pela qual requer a reforma da r. sentença e a consequente improcedência do pedido inicial, com a inversão da sucumbência (Id. 67750041 - Pág. 2 e seguintes).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o apelante não logrou êxito em provar a posse anterior do lote em litígio, tampouco sua continuidade, apta a convalidar a prescrição aquisitiva pleiteada (Id. 67751453 - Pág. 2 e seguintes).

O preparo foi recolhido (Id. 67750044 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito se o requerido/apelante preenche os requisitos para o reconhecimento do usucapião extraordinário sobre a área reivindicada.

A princípio, importante salientar que a Ação Reivindicatória é o remédio jurídico colocado à disposição do proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir o seu exercício, assegurando o direito de reivindica-lo daquele que injustamente o possua.

Dessa forma, os pressupostos indispensáveis ao manejo da Ação Reivindicatória, ressalto, são a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao título de proprietário, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Atesta-se dos autos que o apelado comprovou a propriedade do imóvel urbano, localizado na Rua Caiapó, Lote nº 20 da Quadra 11, do loteamento denominado Jardim Araguaia, com área de 450 m2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra dos Garças-MT, conforme Matrícula nº. 50.095 (id. 67750014 - Pág. 7).

A apelante, ao apresentar sua peça de defesa, sustentou a tese de prescrição aquisitiva, sob o argumento de que reside no imóvel há mais de dois anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica. Relatou que adquiriu o imóvel em 2016 dos antigos possuidores, o Sr. Roberto Carlos Wanderley do Silva e a Sra. Maria Elvira Rodrigues de Oliveira, que residiram no imóvel desde 2009, e o adquiriram de João Gaspar Alves, que havia adquirido, também de forma onerosa, de João Afonso Nunes, que por sua vez comprou de Julieta Mendonça da Silva, em 11/04/2002, a qual já exercia a posse do imóvel há vários anos. Outrossim, alega a existência de justo título, posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Como cediço, é pacífico o entendimento acerca da possibilidade da invocação da usucapião como matéria de defesa, tanto nas ações petitórias, quanto possessórias, tendo em conta o liame objetivo existente entre as demandas (Súmula 237/STF), conforme precedente abaixo. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE
. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1.Comprovados os requisitos necessários para efeito de reconhecimento da usucapião alegado na defesa, é de ser indeferido o pedido formulado na reivindicatória. 2. Recurso não provido.”
(TJ-MG – AC: 10024141385799001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Por certo, a alegação de usucapião (exceção de domínio) é um meio de defesa utilizado pelo demandado em ações possessórias ou petitórias (reivindicatória, usucapião, imissão na posse), atendidos os respectivos requisitos, visando o afastamento do direito autoral e o reconhecimento da prescrição aquisitiva, através de um conjunto probatório suficiente à comprovação da aquisição da propriedade.

Daí, uma vez reconhecida à possibilidade de existência da usucapião, há de se analisar a ocorrência de prescrição aquisitiva do direito da apelante que, se configurada, atribui o direito de propriedade daquele que possui o bem, de forma incontestada pelo prazo legalmente previsto, cuidando e dando destinação útil à coisa, agindo como verdadeiro dono.

Nestes termos, urge verificar,
in casu
, se houve o cumprimento do prazo de dez (10) anos pela recorrente exigido legalmente do exercício da posse de modo pacífico e sem oposição da interessada, conforme diz o artigo 1.238 e parágrafo único do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 1238 Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuir houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."
(Negritei)

Na hipótese, os autos revelam que o apelante colacionou o contrato de compra e venda firmado com os antigos possuidores, sendo um firmado em 11/04/2002 (id. 67750021 - Pág. 8 e 67750022 - Pág. 1), outro em 08/04/2009 (id. 67750021 - Pág. 6/7) e outro em 11/05/2009 (id. 67750021 - Pág. 4/5), bem como aquele que firmou em 01/02/2016, com o último possuidor (id. 67750021 - Pág. 2/3), qual seja, o Sr. Roberto Carlos Vanderley da Silva.

Além disso, anexou fotos da residência que construiu no imóvel (id. 67750022 - Pág. 2), recibos de IPTU referente aos períodos entre 2006 a 2017 (id. 67750022 - Pág. 9; id. 67750023 - Pág. 1/8; id. 67750024 - Pág. 1/2), históricos de consumo de energia, do período de 2012 a 2017 (id. 67750024 - Pág. 3/5).

Ocorre que tais documentos não são suficientes para comprovar o tempo de posse exercido pelo apelante e os demais possuidores, de modo que foi necessária a instrução do feito.

Percebe-se da instrução que a testemunha arrolada pelo requerido, Sr. Wellington Andrade da Silva declarou ter auxiliado o apelante em meados de 2015, na construção de uma residência no local,
sem mencionar o tempo de posse dos antigos possuidores do imóvel
, senão vejamos:

“Advogado de Defesa: Senhor Weliton, o senhor sabe me informar quando o senhor Carlos Alberto adquiriu o lote?

Testemunha: Eu conheci o Carlos através de um mutirão que nós fizemos lá na casa dele, foi em meados de dois mil e quinze mais ou menos”.

“Testemunha: O Carlos. Me pediu ajuda pra estar realizando um mutirão lá pra ajudar ele a construir lá a casa dele, que tinha uma (ininteligível) lá no local, e aí nós fomos lá algumas vezes lá ajudar”.

Consequentemente, a testemunha Domingos Pereira dos Santos Filho, pessoa que indicou o lote ao apelante para aquisição, disse que, antes dele, sua sobrinha, Muriel, residiu no imóvel por 3 a 4 anos, cujo depoimento transcrevo:

“Defesa: O senhor disse pra mim que anteriormente quem residia no imóvel era a sobrinha do senhor, o senhor sabe dizer quanto tempo a sobrinha do senhor residiu no imóvel?

Testemunha: De
três a quatro anos
”.

Relatou também que quem habitava no imóvel antes de sua sobrinha era o cunhado desta, Roberto Carlos, que teria residido ali por 2 a 3 anos:

“Defesa: E antes disso o senhor tem conhecimento de quem residia?

Testemunha: E antes disso era o cunhado dela, irmão do marido dela.

Defesa: E você sabe me dizer quanto tempo ele residiu no imóvel?

Testemunha: Na faixa de
dois a três anos
”.

E a testemunha do autor/apelado, Sr. Alcebíades Lucindo Leal, declarou que esteve no imóvel por duas vezes, acompanhado do Autor, sendo que não encontraram ninguém por lá, conforme segue:

“Defesa: Então as duas vezes que o Eduardo esteve lá não encontrou a pessoa que havia construído a casa?

Testemunha: Não.

Defesa: Depois disso o senhor viu mais alguém residindo lá na casa?

Testemunha: Não.

Defesa: Depois disso o senhor não viu mais?

Testemunha: Eu não passei mais lá também não”.

Diante disso, constata-se que a prova oral também não foi suficiente para comprovar o tempo da posse exercida por Roberto Carlos Wanderley e dos antigos possuidores.

Ademais, observa-se que o apelado anexou aos autos a cópia de outra Ação Reivindicatória nº 4778-38.2011.811.0004 (Cód. 153489), que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (id. 67750026 - Pág. 2), onde pleiteou a restituição do Lote objeto deste feito em face do antigo possuidor, Roberto Carlos Wanderley, cujo processo foi extinto, em razão da impossibilidade de citação.

O magistrado, ao sentenciar o feito, atentou que, nesse processo reivindicatório, foram empreendidas ao menos três diligências entre 2011 e 2015, junto ao endereço do lote objeto desta lide, para localização do possuidor, o que nunca ocorreu. Situação que leva a concluir que neste período os demais possuidores não estavam exercendo a posse sobre o respectivo imóvel.

Logo, constata-se que o requerido/apelante não comprovou a tese de que a soma do tempo de posse mansa e pacífica exercida por ele e seus antecessores lhe daria o direito à prescrição aquisitiva do imóvel, qual seja, o lapso temporal mínimo de 10 (dez) anos de residência no imóvel objeto da presente demanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa. Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.
Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.
Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.”
(N.U 0020925-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO –
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO COMPLETADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- A interrupção da prescrição aquisitiva se deu com a citação, prescrição esta que retroage à data do ajuizamento da ação. 2-
Não demonstrado o prazo para a usucapião, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente.
3- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). Quando demonstrados, o pedido deve ser julgado procedente. 4- Diante da procedência do pedido de reivindicação do imóvel, também procede o pleito de restituição da área no seu status quo, diante da demonstração de desmate ilegal perpetrado pela parte requerida. 5- Não se pode dizer existente dano moral quando se deixa transcorrer quase 02 (duas) décadas sem o exercício do direito de proprietário, ainda mais quando ausentes provas de estado vexatório ou ofensa à dignidade.”
(TJ-MT - AC: 00005735320098110030 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Nesse contexto, inafastável o reconhecimento de que o autor da ação reivindicatória, satisfatoriamente, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a propriedade do imóvel, a sua individualização e a posse injusta exercida pelo réu, enquanto que este não conseguir comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021